Tribunal: TJES
Processo: 0018652-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018652-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: JULIANO DE CARVALHO BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do Decreto n.º 3.298/1999, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, excetuando-se as deformidades estéticas e aquelas que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adota a interpretação de que a deficiência deve ser analisada sob a ótica da limitação funcional imposta ao candidato, sendo suficiente a comprovação de que a alteração compromete sua função física e sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais indivíduos.

O laudo pericial judicial atestou que o candidato apresenta deformidade permanente no membro superior esquerdo, com limitação de movimento, caracterizando deficiência física nos termos do Decreto n.º 3.298/1999.

A avaliação administrativa realizada pela banca examinadora, ao afastar a condição de pessoa com deficiência do candidato com base em critérios mais restritivos que os previstos na legislação, incorreu em ilegalidade, tornando-se passível de controle judicial.

O Tema 485 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão de questões objetivas ou subjetivas de prova, mas de verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência.

A decisão judicial que garantiu a participação do candidato no certame não assegura sua nomeação e posse no cargo, mas apenas corrige a ilegalidade no indeferimento administrativo de sua inscrição como candidato com deficiência.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelações Cíveis nº. 0018652-58.2019.8.08.0048

Apelantes: Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Apelado: Juliano de Carvalho Barbosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Juliano de Carvalho Barbosa contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, julgou procedente o pedido inicial para assegurar a participação do autor nas demais etapas do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na condição de pessoa com deficiência, conforme a classificação obtida nas vagas reservadas.

Nas razões recursais (ID 10688426), o Instituto AOCP sustentou, em síntese, que: Nas razões recursais de id. 10688426, o apelante sustenta, em detalhes, que: (a) o candidato não preenche os requisitos para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme os critérios estabelecidos pelo edital e pela legislação vigente; (b) a perícia médica do concurso concluída pelo não enquadramento da deficiência alegada pelo apelado nos termos do Decreto n. 3.298/99, alterado pelo Decreto n. 5.296/04; (c) uma decisão judicial que interfira na discricionariedade da banca examinadora, violando o princípio da separação de poderes; (d) a perícia judicial foi realizada mais de dois anos após a perícia preliminar do concurso, em momento distinto dos demais candidatos, o que comprometeria o princípio da isonomia; e (e) eventual concessão de inscrição como PCD ao apelado implicaria tratamento diferenciado, em prejuízo dos demais candidatos que se submetiam às mesmas regras do edital.

O Estado do Espírito Santo também interpôs recurso sustentando, em síntese, que:
(a) a perícia médica oficial realizada no certame concluiu que o candidato não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, nos termos do Decreto n. 3.298/99, por não possuir comprometimento funcional que cause dificuldades para o desempenho de funções;
(b) a avaliação judicial realizada posteriormente não pode substituir a decisão da banca examinadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e violação ao Tema 485 de Repercussão Geral do STF; (c) o candidato participou do certame na ampla concorrência, tendo sido eliminado por não alcançar a nota de corte necessária para prosseguimento nas demais fases; (d) a decisão judicial que assegura sua participação no certame cria uma vantagem indevida em relação aos demais candidatos que seguiram as regras editalícias; e (e) requerem a reforma da sentença para restabelecer a decisão administrativa que indeferiu a inscrição do candidato como pessoa com deficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID 10688433).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se à verificação da adequação do apelado aos requisitos legais para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, bem como à legalidade da decisão judicial que garantiu sua participação nas fases subsequentes do certame.

Os recursos interpostos pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo sustentam, em essência, que a perícia médica realizada pela banca examinadora concluiu corretamente pela não caracterização do candidato como pessoa com deficiência nos termos do Decreto n.º 3.298/1999. Alegam que a decisão judicial que determinou a participação do autor nas demais fases do concurso teria afrontado o princípio da vinculação ao edital e a separação dos poderes, ao substituir a conclusão da banca examinadora pela perícia judicial.

Inicialmente, deve-se esclarecer que a aferição da condição de pessoa com deficiência para fins de concursos públicos deve se pautar na legislação vigente e não exclusivamente nos critérios estabelecidos pelo edital do certame.

O Decreto n.º 3.298/1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, dispõe em seu artigo 4º, inciso I, que será considerada pessoa com deficiência física aquela que apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, excetuando-se as deformidades estéticas e aquelas que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou entendimento de que a caracterização da deficiência deve considerar não apenas a existência da alteração morfológica, mas principalmente se esta compromete a função física do indivíduo de forma a gerar dificuldades na sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

No julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5008555-19.2023.8.08.0000, a Primeira Câmara Cível adotou essa interpretação, reforçando que a deficiência deve ser analisada sob a ótica da limitação funcional imposta ao candidato, nos seguintes termos:

“
A partir da leitura conjugada e constitucionalizada das normas de regência (arts. 2.º da Lei Federal n.º 13.146/2015 c/c arts. 3.º e 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999), considera-se pessoa com deficiência física aquela que apresenta alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo humano que comprometa a função física e seja capaz de obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições e de oportunidades com as demais pessoas, gerando incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado “normal” para o ser humano.”
(TJES, AI n.º 5008555-19.2023.8.08.0000, Desa. Marianne Judice de Mattos, órgão julgador 1ª Câmara Cível, DJ 24.11.2023)

No caso em exame, o laudo pericial judicial concluiu pela existência de deformidade permanente no membro superior esquerdo do candidato, com limitação de movimento (supinação até 90°), evidenciando que a restrição funcional compromete sua mobilidade em grau suficiente para caracterizar a deficiência física nos termos do decreto supracitado.

É o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente. 2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (Apelação Cível, nº. 5008619-54.2023.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Jul/2024)(grifo nosso)

Ao contrário do que sustenta o apelante, a decisão judicial não substitui a discricionariedade da banca examinadora, mas apenas corrige eventual ilegalidade praticada em sua atuação. O controle jurisdicional, nesse caso, limita-se a garantir que os princípios da isonomia, razoabilidade e legalidade sejam aplicados.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já decidiu que a discricionariedade da Administração não é absoluta e está sujeita ao controle do Judiciário sempre que haja desrespeito a normas ou afronta aos direitos individuais. Não se trata, pois, de ingerência indevida do Poder Judiciário, mas sim do exercício regular da jurisdição para garantir que a exclusão do candidato não tenha ocorrido de forma contrária à lei e aos princípios constitucionais.

Quanto à suposta afronta ao Tema 485 do STF, verifica-se que este precedente não se aplica ao caso concreto. O entendimento firmado na repercussão geral limita a intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos de banca examinadora quanto à formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Contudo, a presente demanda não se refere à revisão de questões objetivas ou subjetivas de prova, mas sim à legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência. Dessa forma, não há que se falar em violação à separação dos poderes.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a banca examinadora, ao indeferir a inscrição do candidato como pessoa com deficiência, aplicou critério mais restritivo do que aquele previsto na legislação. O Decreto n.º 3.298/1999 não exige um grau específico de comprometimento da função física para caracterização da deficiência, bastando que haja limitação funcional relevante. Ao rejeitar a condição de pessoa com deficiência do candidato com base em um entendimento mais restritivo, a banca examinadora contrariou o ordenamento jurídico vigente.

Além disso, não há qualquer elemento nos autos que permita afastar a conclusão do laudo pericial judicial, o qual foi elaborado por profissional técnico imparcial e seguiu os critérios legais pertinentes. O simples fato de a banca examinadora ter entendido de forma diversa não é suficiente para afastar a prova técnica produzida no curso do processo judicial.

Por fim, cumpre salientar que a decisão judicial que garantiu a participação do candidato nas demais etapas do concurso não assegura sua nomeação e posse no cargo, mas apenas lhe garante o direito de concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, desde que obtenha êxito nas demais fases do certame. Tal medida visa, tão somente, corrigir uma ilegalidade verificada no indeferimento administrativo de sua inscrição como candidato com deficiência.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

Majoro os honorários recursais à 12% (doze por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.